Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708096-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de inclusão do filho da autora como seu dependente para fins previdenciários. Após a publicação do acórdão de julgamento da apelação, Marcus Vinícius Alves comunica o falecimento da recorrente e requer a habilitação nos autos. Relata que era cônjuge de Maria Aparecida de Almeida Alves. Instrui o seu pedido com: 1) documento de identificação pessoal (ID 33493050); 2) certidão de casamento (ID 33493049); 3) certidão de óbito (ID 33493051); e 4) procuração outorgada à mesma advogada que assistia à falecida (ID 33493053). A habilitação, com procedimento previsto nos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil - CPC, objetiva regularizar a sucessão processual quando ocorre a morte de qualquer das partes: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Além dos dispositivos anteriormente transcritos, o art. 110 do CPC estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Considera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Desse modo, apesar de a morte gerar imediatamente a sucessão, há a necessidade de um procedimento formal, razão pela qual os herdeiros têm apenas a posse indireta dos bens e é o administrador provisório quem vela pelo espólio até o inventariante prestar compromisso. A morte retira da pessoa a capacidade de ser parte e o espólio precisa de um representante para atuar ativa ou passivamente nas relações jurídicas das quais faça parte. Assim, a representação ocorre da seguinte forma: a) da morte ao compromisso do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC); b) do compromisso até antes da partilha, o espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, c/c art. 110, ambos do CPC); c) após a partilha, são os sucessores quem vem em juízo por meio do incidente de habilitação (art. 110 do CPC). Registre-se que o incidente de habilitação somente é instaurado quando a sucessão se der pelos herdeiros. Se for pelo espólio, não há necessidade. Diante dessas considerações, SUSPENDO o processo (art. 689 do CPC). Intime-se o apelado para se pronunciar sobre o pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator